Tribunal: TJBA
Processo: 8023827-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023827-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

Advogado(s)
:
KAREN CRISTINA CASSALHO, MARCELA CASTEL CAMARGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O PEDIDO DE HABILITAÇÃO MAS ANTES DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS. DÍVIDA EXISTENTE AO TEMPO DO PEDIDO.
AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8023827-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e agravado
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator